Tribunal: TJSP
Processo: 0003039-02.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e no âmbito da Lei 11.340/2006). Insurgência pela absolvição do réu alegando a) legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal, b) ausência de dolo quanto ao crime de ameaça. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e no âmbito da Lei 11.340/2006). Insurgência pela absolvição do réu alegando a) legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal, b) ausência de dolo quanto ao crime de ameaça. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade dos delitos, assim como o dolo na conduta. Condenação bem decretada. Afastadas teses de excludente de ilicitude pela legítima defesa, assim como de ausência de dolo nas ameaças proferidas. Penas bem aplicadas. Mantido regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda e a suspensão condicional da pena. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003039-02.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JORGE
ALOISIO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
2
Voto n. 13.379 (digital)
Auxiliando Desembargador Camargo Aranha Filho
Apelação: 0003039-02.2017.8.26.0457
Apelante: JORGE ALOISIO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga (MFDPC)
Apelação. Lesão corporal e ameaça no âmbito da
violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal e no âmbito
da Lei 11.340/2006). Insurgência pela absolvição do
réu alegando a) legítima defesa quanto ao crime de
lesão corporal, b) ausência de dolo quanto ao crime de
ameaça. Quadro probatório que se mostra seguro e
coeso para evidenciar autoria e materialidade dos
delitos, assim como o dolo na conduta. Condenação
bem decretada. Afastadas teses de excludente de
ilicitude pela legítima defesa, assim como de ausência
de dolo nas ameaças proferidas. Penas bem aplicadas.
Mantido regime inicial aberto para cumprimento da
reprimenda e a suspensão condicional da pena.
Recurso improvido.
Ao relatório da sentença de fls. 140/143, acrescenta-se
que Jorge Aloisio Pereira foi condenado à pena de 04 meses e 05 dias de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129,
§9o e no artigo 147, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, no
contexto do artigo 7o incisos I e II, da Lei 11.340/06, tudo na forma do artigo 69,
do Código Penal. Tendo sido concedida a suspensão condicional da pena com
base no artigo 78, §2o, do mesmo diploma legal, pelo prazo de dois anos,
mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Deferido o
direito ao apelo em liberdade.
Apelou a Defesa pleiteando absolvição do réu
alegando que, com relação ao delito de lesão corporal, ele teria agido amparado
sob causa de excludente de ilicitude (legítima defesa) e por atipicidade de
conduta (ausência de dolo) em relação ao delito de ameaça (fls. 158/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
3
Contrariado o recurso (fls. 168/172), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo defensivo (fls.
184/187).
É o relatório.
O recurso é improcedente.

O apelante Jorge Aloisio Pereira foi denunciado como
incurso nos artigos 129, §9o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, c.c.
artigo 5o, caput, e artigo 7o, inciso I, da Lei 11.340/06, porque, no dia 20 de julho
de 2017, por volta de 18:00 horas, na rua Dr. Paulo Marciglio, no 1204, Jardim
Lauro Pozzi, na comarca de Pirassununga, prevalecendo-se de relações íntimas
de afeto e de coabitação em unidade familiar, no âmbito de violência doméstica,
ofendeu a integridade corporal de sua esposa Maria de Fátima Pereira, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o acusado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e de
coabitação em unidade familiar, no âmbito da violência doméstica, ameaçou, por
palavras, sua esposa Maria de Fátima Pereira, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 18/19), fotografia da lesão corporal causada
na face da vítima (fls. 07), termo de representação de medidas protetivas (fls.
08/09 e 39), laudo médico (fls. 35), laudo pericial de lesão corporal (fls. 43/44),
bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou inconteste.
A ofendida, Maria de Fátima Pereira, sob o crivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
4
contraditório, reiterou integralmente os fatos narrados na fase policial (fls. 06).
Descreveu que é casada com o réu faz 35 anos e ele sempre teve o costume de
ameaça-la e xinga-la. No dia dos fatos, em virtude de uma relação extraconjugal
que o acusado teve, iniciaram uma discussão acalorada e Jorge a chamou de
“prostituta, vagabunda, safada, sem vergonha” e a ameaçou dizendo que “uma
hora iria arrebenta-la toda”, bem como desferiu um soco contra seu olho
esquerdo causando uma séria lesão (mídia).
O acusado, na fase policial (fls. 23), e em juízo, disse
que é casado com Maria faz 35 anos e que ela sempre tomou muitos
medicamentos controlados, porém, mesmo assim, ela tem o costume de ingerir
bebidas alcoólicas, o que a faz ficar muito alterada. Descreveu que Maria sempre
o acusava de ter casos com prostituas e de dar dinheiro a elas, o que tornava sua
convivência em casal insuportável. No dia dos fatos, a vítima estava bastante
alterada e passou a acusar-lhe dizendo que tinha um caso com outra mulher e
chegou a ligar para uma pessoa pelo celular, no viva-voz, exigindo que
conversasse com ela, afirmando que a pessoa seria sua amante. Pegou o celular
das mãos da ofendida e, quando ela veio retomar o aparelho, desferiu um tapa
contra seu rosto, então, em resposta, deu um soco no olho dela. Afirmou que
jamais proferiu ameaças contra ela. Depois dos fatos lhe foram impostas medidas
protetivas e então saiu de casa, porém, logo Maria exigiu que retornasse para o
lar e assim o fez porque tem muita pena dela (mídia).
Observa-se que em que pese após a ocorrência do
crime o acusado ter voltado a morar com a vítima, conforme por ambos noticiado,
a ofendida manteve a representação contra o acusado, conforme consta em suas
declarações de fls. 39.
Do conjunto probatório coligido, a prova é robusta e
não deixa dúvidas quanto à ocorrência dos crimes denunciados, sendo de rigor a
manutenção da condenação conforme bem proferida pelo juízo sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
5
A vítima foi segura ao afirmar, sob o crivo do
contraditório, que foi casada com o réu por 35 anos e desta união tiveram dois
filhos. Descreveu que durante o relacionamento sempre tinham discussões em
virtude dos casos extraconjugais mantidos pelo acusado. Narrou que, no dia dos
fatos, ao chegar em casa, o réu a surpreendeu conversando com a suposta
amante dele ao telefone, então tentou tirar o aparelho de suas mãos e iniciaram
uma discussão acalorada. O acusado proferiu diversos nomes de baixo calão
como “vagabunda, safada, sem vergonha, prostituta que se vende na rua, entre
outras” e ainda ameaçou sua vida dizendo que “uma hora eu vou te arrebentar
toda”, por fim, o recorrente desferiu um soco contra seu olho esquerdo e
ameaçou novamente sua vida dizendo que iria matá-la.
Cabe salientar que a palavra da vítima nos crimes de
violência doméstica possui especial relevância probatória. Nesse sentido, já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO DE
DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
3. "No que tange aos crimes de violência doméstica e
familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume
especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas" (ut, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro
CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -,
Quinta Turma, DJe 22/02/2013).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
6
21/02/2017, DJe 24/02/2017 - grifei)
O réu, tanto na fase policial, como em juízo, confessou
que desferiu um soco contra o rosto da vítima, dizendo que assim procedeu
somente para repelir injusta agressão. Também, em ambas as oportunidades, ele
negou que tenha ameaçado a vida da ofendida.
A confirmar as agressões sofridas por Maria de Fátima,
o laudo pericial de lesões corporais realizado com base no laudo médico (fls. 35)
descreveu que: “a vítima relata hematoma periocular esquerdo com hemorragia
conjuntival. Visão preservada”. A conclusão apresentada no laudo foi que: “Maria
de Fátima sofreu lesões corporais de natureza leve causadas por agente
contundente” (fls. 43/44). E a foto tirada do olho da vítima logo após os fatos
também comprova o hematoma resultante do crime (fls. 07).
Ademais, resta afastada a tese alegada pela Defesa de
que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima
defesa uma vez que, foram claras as palavras da ofendida ao descrever que o
réu não estava repelindo nenhum tipo de agressão injusta e muito menos usou de
meios moderados para agir, tanto que, conforme exaustivamente demonstrado
nos autos, ele causou lesões corporais de natureza leve no rosto de sua esposa,
sendo incabível a aplicação do artigo 25 do Código Penal.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão
em consonância com os elementos de informação colhidos durante a fase
policial, de modo que suficientes para fundamentar o édito condenatório.
Assim, de rigor a manutenção da condenação do
apelante como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal, não havendo dúvidas
com relação às lesões causadas no rosto da vítima em virtude da conduta do
acusado, seu esposo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
7
Com relação ao crime de ameaça, a vítima sentiu-se
verdadeiramente perturbada e amedrontada pelas palavras proferidas pelo
ofendido que prometia causar-lhe mal injusto. Ainda mais que as ameaças foram
proferidas dentro de um contexto envolvia também violência física, gerando ainda
mais pavor e abalando-a emocionalmente.
Relatou a vítima que o acusado chegou a dizer-lhe, por
diversas vezes que iria matá-la, assim como afirmava que “uma hora eu vou te
arrebentar toda”, além de proferir diversos xingamentos de baixo calão contra ela.
A ofendida ficou com tanto medo do acusado diante
das ameaças e das lesões sofridas que chegou a pedir a aplicação de medidas
protetivas em desfavor do réu, conforme consta de fls. 06, 08/09 e 39.
Não há que se falar que o recorrente não teve dolo em
sua conduta, uma vez que, claramente, tinha consciência da ilicitude de suas
ações e da gravidade das ameaças realizadas por meio de palavras, que,
juntamente com a violência praticada, tornam inquestionável que sua real
intenção era causar mal injusto e grave à sua esposa.
Portanto, sendo a prova oral coerente com os
elementos coligidos durante a persecução penal, há um conjunto probatório
suficiente a ensejar a condenação que deve ser mantida. Assim, o réu também
deve responder pelo crime de ameaça praticado contra sua esposa, nos termos
dos artigos 147 c.c. artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal, conforme bem
sentenciado pelo juízo de primeiro grau.
As penas fixadas ao réu foram bem dosadas e
fundamentadas, não merecendo qualquer reparo. Também, nesse sentido, não
houve qualquer insurgência das partes, assim, mantenho a pena do réu em 1
mês e 05 dias de detenção para o crime de ameaça praticado prevalecendo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003039-02.2017.8.26.0457 -Voto no 13379
8
réu das relações domésticas, previsto no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal e em 03 meses de detenção para o crime de
lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, nos termos do artigo
129, §9o, do Código Penal.
Os delitos foram praticados em concurso material, nos
termos do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas que resultam no total
de 04 meses e 05 dias de detenção.
Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento
da reprimenda ante o quantum de pena aplicado e pela primariedade do acusado,
assim como a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 78, §2o,
alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo e mantenho a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus
próprios termos e fundamentos jurídicos.
OSNI PEREIRA
RELATOR